Tribunal: TJDFT
Processo: 0729300-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729300-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA NEIVA BLANCO NUNES AGRAVADO: LIANE EUGENIO PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por KARINA NEIVA BLANCO NUNES contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0736227-80.2017.8.07.0001), que tem como exequente LIANE EUGENIO PINTO. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora de eventuais créditos no rosto dos autos (ID 95645378): “1. Trata-se de impugnação à penhora no rosto dos autos. Sustenta a executada que os valores daquela ação serão utilizados para seu sustento e de sua família. Aduz que referida quantia está abaixo de cinquenta salários mínimos, o que denota sua impenhorabilidade. A exequente se manifestou. DECIDO. A impugnação da executada não merece guarida. O possível crédito oriundo da sentença no processo n. 0707079-87.2018.8.07.0001 da 20a Vara Cível é relativo à danos morais, os quais não guardam qualquer relação com verba alimentícia. Não há, portanto, qualquer hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Ressalto que a impenhorabilidade de verbas de até 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, parágrafo segundo) se refere à valores oriundos de vencimentos, subsídios, soldos, salários, etc, o que não é a hipótese dos autos, que trata de crédito oriundo de ação judicial. Assim, a penhora permanece hígida, inclusive quanto ao valor dos honorários. 2. Defiro a penhora de eventuais créditos que couberem à ora parte executada KARINA NEIVA BLANCO NUNES (CPF: 804.815.821-34); até o limite do débito em execução nestes autos - R$ 173.037,78 - incidentes no rosto dos autos dos processos: a) 0725652-42.2019.8.07.0001 que tramita perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília; b) 0721907-20.2020.8.07.0001 que tramita perante a 13a Vara Cível de Brasília. Tocam aos aludidos juízos averbarem as penhoras nos autos pertinentes (art. 860 do CPC), com ulterior comunicação a esta unidade judiciária. Atribuo a esta decisão força de ofício/mandado para fins de cumprimento, independente de outras formalidades. Encaminhem-se, na forma do Portaria Conjunta 17, de 14/02/2019. Aguarde-se por 30 dias a resposta daquele juízo. Desde já, fica a parte executada intimada, por seu advogado, para, querendo, ofertar a impugnação à penhora, no prazo de 15 dias.” Em seguida foi proferida decisão de negou provimento aos embargos de declaração (ID 99501624): “1. À Secretaria para cadastramento do novo advogado, outorgado pela procuração de id 97419944. 2. Alega a executada, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa por não se manifestar sobre a exclusão do débito da parcela de honorários advocatícios, no importe de 20%, ajustados em contrato. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte embargante. De fato, não houve manifestação específica sobre a parcela de honorários que faz parte do débito. Todavia, tal questão em nada altera a decisão embargada, a qual, manteve a penhora no rosto dos autos, pois ausente qualquer hipótese de impenhorabilidade. Nesta senda, ainda que parcela do débito seja reservada ao advogado, não há alteração na penhora no rosto dos autos, uma vez que se trata apenas de uma reserva, não havendo alteração do titular do crédito. Com efeito, o débito é devido, assim como a penhora no rosto dos autos, inclusive a parte relativa aos honorários. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, apenas para integrar a fundamentação acima, mantendo incólume a decisão. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a penhora é incabível no caso dos autos porque o objeto da ação tem caráter alimentar, pois se refere a valores que serão destinados ao sustento da executada e de sua família. Aduz que a impenhorabilidade destes valores vem amparada no art. 833, inciso IV, do CPC, que protege as quantias destinadas ao sustentado do devedor e de sua família e ainda qualquer importância que exceda a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Alega que a quantia se destina para conseguir manter a si e sua família, uma vez que se encontra afastada do trabalho desde o fato danoso sofrido, passando por dificuldades financeiras extremas, vítima de superendividamento. Sustenta que a verba percebida na ação será usada para o custeio de seu tratamento e para subsistência e manutenção do mínimo de dignidade própria e de sua família. Defende que deve ser excluída do valor penhorando a parcela relativa aos honorários advocatícios no importe de 20%, ajustados contratualmente em momento anterior, visto que o patrono da causa não faz parte da relação jurídica, objeto da penhora, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94. Assim, a agravante requer a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a impenhorabilidade dos possíveis valores a serem alcançados no rosto dos autos no 0707079-87.2018.8.07.0001, em tramite na 20a Vara Cível de Brasília, bem como do valor de 20% (vinte por cento) do possível valor alcançado pela agravante, a título de honorários advocatícios de seu patrono (ID 28940996). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na primeira instância (ID 28942474). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator